Tribunal: TJDFT
Processo: 0717627-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717627-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: EMILIANO CANDIDO POVOA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Valéria Pereira da Silva contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, proferida no em cumprimento de sentença de no 0702002-63.2019.8.07.0001, ID no 65364898 A antecipação de tutela recursal foi indeferida, conforme decisão de ID no 17040448, págs. 1-4. Homologo o pedido de desistência do recurso interposto (ID no 17537461) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, III do CPC. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Considerando que ambas as partes já se manifestaram quanto à perda do objeto recursal em razão do acordo realizado nos autos originários, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. Publique-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO